Tribunal: TJMT
Processo: 1022756-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022756-71.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA - CNPJ: 07.689.053/0001-00 (EMBARGADO), TREVO COMERCIO DE RESIDUOS E SUCATAS LTDA - ME - CNPJ: 06.326.586/0001-65 (EMBARGANTE), HENRIQUE SOTTOMAIOR VOLPATO - CPF: 958.028.861-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLPATO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.333.446/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO EUGENIO GOMES PROCOPIO DA SILVA - CPF: 688.584.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL – ART. 833, V, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

É de se reconhecer a impenhorabilidade de bem útil e necessário para continuidade de empresa de pequeno porte, onde os sócios atuam pessoalmente.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que os bens úteis ou necessários às atividades desenvolvidas por pequenas empresas, onde os sócios atuam pessoalmente, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, V, do CPC.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TREVO COMÉRCIO DE RESÍDUOS E SUCATAS LTDA - ME contra o acórdão de ID no 123066951 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1022756-71.2021 proveu o recurso apresentado por BRASIL MINÉRIO MINERAÇÃO SULTAN AYTHEE LTDA. para reconhecer a impenhorabilidade do veículo Ford Cargo, Placa MTM-9608.

Em suas razões de ID no 124220087 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de contradição ao considerar o embargado como empresa de pequeno porte, porquanto não é isto que consta no cadastro nacional da pessoa jurídica e não considerar que este possui diversos outros veículos. Aduz a omissão da decisão no tocante à falta de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão combatida, desprovendo o agravo de instrumento originário.

Contrarrazões recursais em documento de ID no 126032685.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de vícios do julgado.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que em demanda executória deferiu a penhora e expedição de mandado de busca e apreensão do veículo Ford Cargo, Placa MTM-9608, de propriedade do recorrente, para garantia do débito executado pelo recorrido, atualmente, no valor de R$31.832,91.

Acerca dos fatos e andamentos processuais, na decisão combatida o Juízo de primeiro grau bem relatou:

“A execução foi ajuizada em 03/11/2014, sendo que a executada, citada, apresentou Embargos à Execução e incidente de Exceção de Incompetência (fls. 81). O primeiro teve o efeito suspensivo revogado e se encontra pendente de sentença.

Ante o prosseguimento da execução, a exequente requereu a penhora de valores em conta da executada, enquanto que a devedora, em petição de fls. 85/87, ofereceu o veículo Fiat/Uno, Placa OBS 8725 à penhora.

Intimado quanto ao oferecimento do bem, a exequente se limitou a manifestar o interesse no bloqueio de valores em conta da executada.

Pela decisão de fls. 107 a exequente foi intimada quanto a inexistência de valores em conta da executada e a existência de bens móveis, devendo se manifestar quanto à penhora dos mesmos, visto que gravados com alienação fiduciária.

Em resposta, a exequente manifestou interesse na penhora do único veículo sem gravame em nome da executada, qual seja, veículo Ford Cargo, 2425, Placa MTM 9608, tendo este juízo deferido o pedido -as fls. 122 dos autos físicos.

A executada, pela petição de fls. 125, informou que o referido veículo é necessário ao exercício de suas atividades e requereu a substituição pelo automóvel oferecido anteriormente em penhora.

Diante desse fato, a exequente requereu o pagamento em dinheiro do valor total da execução, tendo este juízo deferido tal pedido, fls. 134.”

Pois bem.

O recurso merece prosperar.

Isso porque o art. 833, V, do CPC, dispõe que são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”.

Sobre o tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A garantia de que alguns bens jamais sejam objeto de expropriação judicial é a tentativa mais moderna do legislador de preservar a pessoa do devedor, colocando-se nesses casos sua dignidade humana em patamar superior à satisfação do direito do exequente. (...) A preocupação em preservar o executado –e quanto existente também sua família – fez com que o legislador passasse a prever formas de dispensar o mínimo necessário à sua sobrevivência digna” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código Civil Comentado. Salvador: Juspodvm, 2016, p. 1315).

Também é a doutrina de Araken de Assis:

“Os instrumentos devem ser utilizados no dia-a-dia profissional do devedor e não apenas de forma esporádica e rara. (...) A quantidade razoável também deve ser levada em consideração, sendo inviável que a penhora abranja uma série de bens do devedor quando o mesmo possui vários bens do mesmo gênero. (...) Outro aspecto a ser levado em consideração é a ligação entre os bens e a profissão exercida pelo devedor. Deve restar comprovado que a utilização de tais bens se presta à realização das tarefas compreendidas pelo devedor, em seu trabalho, de forma direta.” (Assis, Araken de. Manual da execução, 2007, p. 387).

Vê-se, assim, que o veículo necessário ao exercício da profissão do devedor é absolutamente impenhorável.

Compulsando os autos verifico que as principais atividades da empresa recorrente consistem na extração subterrânea e a céu acerto, de minerais metálicos, e não ferrosos e os precisos, e as atividades de beneficiamento associados e em continuação a extração, de modo que o veículo objeto do debate, Ford Cargo, caminhão pesado de cargas, se mostra indispensável a atividade desenvolvida pela pate agravante.

Frisa-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade dos bens úteis e necessários à empresa de pequeno porte, nas quais os sócios atuam pessoalmente, como é o caso dos autos.

A propósito:

“(...) IMPENHORABILIDADE DE BEM ÚTIL E NECESSÁRIO PARA A CONTINUIDADE DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E FIRMAS INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. INDICAÇÃO DO BEM À PENHORA PELO EXECUTADO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO LEGAL. NÃOOCORRÊNCIA.

1.
Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os bens úteis ou necessários às atividades desenvolvidas por pequenas empresas, onde os sócios atuam pessoalmente, são impenhoráveis, na forma do disposto no art. 649, V, do CPC
(...) 3. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no REsp: 1381709 PR 2013/0133746-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013).

“(...) Na esteira da jurisprudência desta colenda Turma, a aplicação do inciso IV do artigo 649 do Código de Processo Civil, a tratar da impenhorabilidade de bens essenciais ao exercício profissional,
pode-se estender, excepcionalmente, à pessoa jurídica, desde que de pequeno porte ou micro empresa ou, ainda, firma individual, e os bens penhorados forem mesmo indispensáveis e imprescindíveis à sobrevivência da própria empresa
”

(STJ, AgRg no REsp 903666/SC, Rel: Min. Francisco Falcão, j. 20.03.2007) (grifo nosso)

Assim, diante dessas condições, considerando que a parte executada, ora recorrente, comprovou que o bem penhorado constitui bem necessário e útil a sua atividade, sobre ele deve recair a impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto às partes embargantes de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço e
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022